Tribunal: TJMT
Processo: 1019931-12.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019931-12.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ROSA MORETI - CPF: 001.659.738-97 (EMBARGADO), VICTOR DAVID MORETI MAIA - CPF: 005.036.321-20 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. EXPRESSÃO "VALOR DA CONDENAÇÃO " EM SUBSTITUIÇÃO AO "VALOR DA CAUSA". CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que desproveu apelação e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, divergindo do percentual de 10% fixado sobre o valor da condenação na sentença de Primeiro Grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando o critério estabelecido na decisão de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022, III, do CPC, prevê a correção de erros materiais mediante Embargos de Declaração, sem que isso implique reexame do mérito ou alteração dos efeitos do decisum.

4. Verificou-se erro material no acórdão ao majorar os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, em desacordo com o critério fixado na sentença, que considerou o valor da condenação.

5. A correção do erro preserva o entendimento da instância inferior, sem alterar os efeitos do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para correção do erro material, ajustando-se a base de cálculo dos honorários advocatícios para incidir sobre o valor da condenação, conforme sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: “A correção de erro material nos Embargos de Declaração é cabível quando constatada divergência na base de cálculo dos honorários advocatícios, sem que isso implique alteração dos efeitos do acórdão.”

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, pretende, a parte embargante, a correção do erro material relativo à majoração sucumbencial, eis que arbitrado com base no valor da condenação.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Pois bem.

A sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, determinou expressamente a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §2o, do CPC, que estabelece a base de cálculo a ser considerada na fixação de honorários sucumbenciais.

Contudo, o acórdão embargado, ao reformar a sentença e majorar os honorários advocatícios para 15%, incorreu em erro material ao estabelecer que a base de cálculo deveria ser o valor atualizado da causa, o que contraria a decisão de Primeiro Grau e configura equívoco passível de correção mediante a via dos embargos de declaração.

Dessa forma, reconhece-se a existência de erro material no acórdão quanto à terminologia utilizada para a fixação da base de cálculo dos honorários. O ajuste ora realizado, entretanto, não implica qualquer alteração no julgamento do mérito, tampouco nos efeitos do
decisum
.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, tão somente para sanar o erro material constatado no acórdão embargado, a fim de corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios para incidir sobre o
valor da condenação
, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, pretende, a parte embargante, a correção do erro material relativo à majoração sucumbencial, eis que arbitrado com base no valor da condenação.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Pois bem.

A sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, determinou expressamente a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §2o, do CPC, que estabelece a base de cálculo a ser considerada na fixação de honorários sucumbenciais.

Contudo, o acórdão embargado, ao reformar a sentença e majorar os honorários advocatícios para 15%, incorreu em erro material ao estabelecer que a base de cálculo deveria ser o valor atualizado da causa, o que contraria a decisão de Primeiro Grau e configura equívoco passível de correção mediante a via dos embargos de declaração.

Dessa forma, reconhece-se a existência de erro material no acórdão quanto à terminologia utilizada para a fixação da base de cálculo dos honorários. O ajuste ora realizado, entretanto, não implica qualquer alteração no julgamento do mérito, tampouco nos efeitos do
decisum
.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, tão somente para sanar o erro material constatado no acórdão embargado, a fim de corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios para incidir sobre o
valor da condenação
, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025